Tribunal: STF
Processo: Rcl 14720
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 5 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete Vinculante nº 5 da Súmula do Supremo encerra a autodefesa, descabendo evocá-lo considerada possível deficiência no exame de peça apresentada : “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.